Tribunal: TJSP
Processo: 2146806-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" aos agravantes. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146806-09.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IVAN MONTICELLI JUNIOR (ESPÓLIO) e ESPÓLIO DE IVAN MONTICELLI NETO,
são agravados JOSÉ ROBERTO LOPES JÚNIOR e CONDOMÍNIO VILLA DI FIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146806-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.845
2
VOTO No : 17.845
AGRAVO No : 2146806-09.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO - TATUAPÉ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : IVAN MONTICELLI JUNIOR E OUTRO
AGRAVADOS : JOSÉ ROBERTO LOPES JÚNIOR E OUTRO
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática
que indeferiu o benefício da “gratuidade” aos agravantes.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
requisitos para a concessão do benefício da “gratuidade”.
Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias
revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática que indeferiu o benefício da “gratuidade” aos
agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal do Agravo de
Instrumento, sob pena de deserção.
Argumentam os agravantes, em síntese, que o
pedido de “gratuidade” veio acompanhado de prova que autoriza sua
concessão; o benefício foi concedido pelo Juízo do Inventário; o único
herdeiro do falecido é menor de idade (fls. 1/9).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146806-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.845
3
“gratuidade” aos agravantes e determinou o recolhimento do preparo
recursal do Agravo de Instrumento, sob pena de deserção.
Eis a decisão monocrática atacada por este Recurso:
“Vistos.
Malgrado a postulação do agravante, não é possível inferir dos elementos constantes dos autos que ele
seja “pobre” na acepção jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as custas do processo sem o
sacrifício próprio e da família.
Com efeito, é sabido que a declaração de hipossuficiência não basta para a concessão do “benefício da
justiça gratuita”, mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece “in verbis”
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifei).
No caso dos autos, embora o agravante afirme não possuir condição de arcar com as custas e as
despesas do processo, o fato é que ele não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a alegada
insuficiência de recursos.
Cumpre enfatizar, ainda, que mera alegação de ausência de condição para arcar com as custas e despesas
processuais iniciais não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de conhecimento comum
que o País como um todo vem enfrentando grave momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação
fosse suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido indistintamente a todos e de
forma automática. Tal não se pode conceber.
Assim, considerando que a presunção de pobreza em relação ao agravante restou ilidida no caso
concreto por elementos e circunstâncias constantes dos autos, de rigor o indeferimento do benefício da
“gratuidade”.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146806-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.845
4
que, a teor dos elementos de convicção constantes dos autos, revelou
potência financeira incompatível com a concessão do benefício da
gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2075383-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, considerando a remuneração declarada pela parte
requerente. Recurso não provido.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício
da gratuidade da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada
condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo recursal, em cinco (5) dias, sob pena de deserção
(v. artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil).
Int.”
Malgrado o inconformismo dos agravantes, a
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil, estabelece, “in verbis”, que:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146806-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.845
5
No caso dos autos, além das circunstâncias já
indicadas na decisão agravada, cumpre observar que o Inventário autuado sob
no 1008398-36.2016.8.26.0008, em trâmite na 2a Vara da Família e Sucessões
do Foro Regional do Tatuapé, nesta Capital, envolve a partilha de bens
avaliados em mais de R$ 100.000,00, o que por si só é incompatível com o
benefício da “gratuidade”.
Assim, considerando que a presunção de pobreza é
relativa, portanto sujeita à prova contrária, e ainda que há nos autos
indicadores suficientes para afastar essa presunção, de rigor a manutenção da
decisão monocrática.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146806-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17.845
6
2046112-66.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Negados os benefícios da gratuidade
processual. Pobreza não comprovada. Nega-se provimento ao agravo instrumental do
demandante.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora